Tribunal: TJES
Processo: 0005680-90.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005680-90.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAMESON DAMIAO MESSIAS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO, NO FURTO QUALIFICADO.
TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.087. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.

1.
Materialidade e autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência unificado, auto de apreensão, auto de avaliação, imagens de videomonitoramento do estabelecimento comercial, e prova oral colhida, em especial, a narrativa da vítima, e a confissão ofertada pelo corréu, razão pela qual não prospera a tese de insuficiência probatória.

2
.
O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.087), definiu que a causa de aumento de pena, relativa ao cometimento do crime de furto, durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. Pena redimensionada.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005680-90.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TAMESON DAMIAO MESSIAS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
TAMESON DAMIÃO MESSIAS BARBOSA,

irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (fls. 257/259, e mídia de fl. 267), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou nas penas do crime de
furto, qualificado por

rompimento de obstáculo,
e concurso de pessoas
, praticado durante o repouso noturno
(art. 155, §
§ 1º e
4º, inciso I, do Código Penal
1
),
ao cumprimento de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
(fls. 276/277).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 11/11/2017, o Centro de Educação Infantil “Parque Gostoso”, localizado na Rodovia do Sol, nº 626, bairro Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, foi invadido por Rafael Ferreira Lima, e TAMESON DAMIÃO MESSIAS BARBOSA.

Apurou-se que Rafael e TAMESON arrombaram o cadeado do portão do estabelecimento, e de lá subtraíram 01 (um) cortador de grama, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), de propriedade de Rodolfo Rocha Induzzi.

Consta que a dinâmica delitiva foi gravada pelas câmeras de videomonitoramento, e que, a partir das imagens, foi possível identificar os réus como autores do crime.

Passo a apreciar o pleito recursal.

A defesa sustenta, em suma, a
insuficiência de provas,
e requer a absolvição.

Entretanto, a
m
aterialidade
está estampada no boletim de ocorrência unificado nº 344544995 (fls. 07/10), auto de apreensão (fl. 63), auto de avaliação (fl. 64), e imagens de videomonitoramento do estabelecimento comercial (fls. 43/52).

Já a
autoria
, está suficientemente comprovada, pelas coerentes e harmônicas declarações da vítima, Sr. Rodolfo Rocha Induzzi, informando que a subtração foi gravada pelo circuito de videomonitoramento, e que, a partir das imagens, reconheceu TAMESON como um dos autores do furto (fls. 53/54 e mídia de fl. 267).

Outrossim, o PC Eduardo Vieira, detalhou as diligências realizadas para elucidação do crime, indicando que TAMESON foi localizado trajando as mesmas vestimentas retratadas nas imagens do videomonitoramento (fls. 55/56), versão corroborada pela confissão do corréu, Rafael Ferreira Lima, que, na esfera policial, admitiu ter praticado o crime na companhia do ora apelante (fls. 57/58).

Nesse cenário,
não prospera
a tese absolutória.

Contudo, há providência, que deve ser tomada de ofício.

O STJ, em recurso repetitivo (Tema 1.087), definiu que
a causa de aumento d
o
delito, praticado durante o repouso noturno,
deve ser considerada
apenas no crime de furto simples.

Transcrevo a tese jurídica:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que
a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.
3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.
4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).
5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1888756 SP 2020/0201498-1,
Julgamento: 25/05/2022
, S3, Data de Publicação: DJe 27/06/2022). (grifos acrescidos)

Nessa medida, tratando-se o caso em análise, da figura qualificada,
deve ser excluída
a
majorante
do § 1º, do art. 155, do C
ódigo
P
enal
.

Assim, o réu resta definitivamente condenado pelo crime de
furto, qualificado por

rompimento de obstáculo,
e concurso de pessoas.

P
asso a redimensionar a pena.

1ª fase –
Mantenho a pena-base estabelecida na sentença, de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa.

2ª fase –
Ausentes atenuantes.
O réu é
reincid
ente

(art. 61, inc. I, do CP)
,
razão pela agravo a pena em 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tal como procedeu o Magistrado,
fixando a reprimenda em
0
3
(
três)
anos

de reclusão, e
90 (noventa)
dias-multa
.

3ª fase –
Considerando o decote da majorante do repouso noturno, estão ausentes causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em
0
3
(
três
) anos de reclusão,
e pagamento de
9
0 (
noventa
) dias-multa, à razão mínima
.

Tratando-se de réu reincidente, mantenho o regime
semiaberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

A substituição da sanção por penas restritivas de direitos é inviável, em face da reincidência.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO,
para rever a dosimetria da pena imposta a TAMESON DAMIÃO MESSIAS BARBOSA,

fixando a reprimenda total de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 90 (noventa) dias-multa, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...)

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. (...)

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...)

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; (...)

IV – mediante concurso de duas ou mais pessoas;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.